Tribunal: TJBA
Processo: 8034348-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034348-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
NATALIA LOPES CARDOSO FAHEL, YASMINE ABRAHÃO AHMAD SERPA registrado(a) civilmente como YASMINE ABRAHAO AHMAD SERPA, THIAGO AGOSTINHO GUIMARAES DE OLIVEIRA, ALICE KIMIE NAKAGAWA COSTA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. CONSUMIDOR IDOSO, DE BAIXA ESCOLARIDADE E HIPERVULNERÁVEL. SELFIE COM PRESENÇA DE TERCEIRO. DIVERGÊNCIAS CADASTRAIS. INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor idoso e de baixa escolaridade contra sentença que julgou improcedente demanda voltada à declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado nº 1513743235, à inexistência do débito dele decorrente, à restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário, à indenização por danos morais e à suspensão dos descontos, sob alegação de contratação fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se os elementos apresentados pela instituição financeira comprovam a validade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor; (iii) determinar se os descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contrato tido como fraudulento ensejam restituição em dobro e dano moral; e (iv) definir se deve ser concedida tutela de urgência recursal para suspensão imediata dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, confrontam a valoração da prova realizada pelo juízo de origem e indicam os motivos de fato e de direito do inconformismo, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

A apresentação de contrato digitalizado com fotografia do consumidor segurando documento não comprova, por si só, a manifestação de vontade livre, consciente e válida, especialmente quando há indícios relevantes de fraude envolvendo pessoa idosa e hipervulnerável.

A divergência entre o endereço indicado no contrato, situado em Volta Redonda/RJ, e a residência comprovada do consumidor, em Salvador/BA, bem como o uso de telefone desconhecido para assinatura eletrônica, constitui sinal relevante de fraude que exige verificação rigorosa pela instituição financeira.

A presença de terceira pessoa na fotografia apresentada como prova de biometria facial reforça a narrativa de abordagem e manipulação do consumidor em via pública, afastando a presunção de contratação privada, segura e consciente.

O comprovante de TED produzido unilateralmente pelo banco não comprova, de forma inequívoca, que o valor transferido ingressou no patrimônio ou reverteu em benefício do consumidor, sendo indevida a imposição ao consumidor hipossuficiente do ônus de produzir prova negativa.

A ausência de comprovação de manifestação de vontade livre e consciente invalida o negócio jurídico, pois compromete requisito essencial do contrato e evidencia dolo de terceiro facilitado por falha de segurança da instituição financeira.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrentes de contrato fraudulento, ensejam dano moral in re ipsa, dispensada a prova específica do sofrimento experimentado pelo consumidor.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro quando a instituição financeira age com negligência grave, viola o dever de segurança e permite a concretização de fraude com múltiplos sinais de alerta contra consumidor hipervulnerável.

A tutela de urgência recursal deve ser concedida quando o reconhecimento da probabilidade do direito e o risco de continuidade dos descontos sobre verba alimentar evidenciam perigo de dano à subsistência do consumidor idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro em operação bancária quando a falha de segurança integra o risco da atividade.

A contratação eletrônica de empréstimo consignado por biometria facial ou selfie não é válida quando os elementos do caso concreto indicam ausência de manifestação de vontade livre e consciente do consumidor.

A existência de divergências cadastrais relevantes, telefone desconhecido e participação de terceiro em fotografia de validação digital reforça a configuração de fraude e impede a validação automática do contrato.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento autorizam a restituição em dobro e configuram dano moral in re ipsa.

A continuidade de descontos sobre verba alimentar de consumidor idoso justifica a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata das cobranças.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III e IV, 14, 42, parágrafo único, e 47; CC, arts. 104 e 145 e seguintes; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação nº 8126424-64.2022.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, publicação em 31.10.2023.